Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PEJO JUÍZO A QUO. NASCIMENTO OUTRO FILHO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do Art. 1.699 do Código Civil.
2. Não restou demonstrado nos autos que o Alimentante aufere atualmente renda inferior à que recebia à época da realização do acordo de alimentos homologado judicialmente, hábil a demonstrar a piora de sua situação financeira.
3. O Alimentante possui capacidade econômica para suportar o encargo alimentar fixado judicialmente que reduziu a prestação de 4,5 (quatro e meio) salários mínimos para o importe de 3,5 (três e meio) salários mínimos, na proporção de metade para cada Alimentando, ante o nascimento superveniente ao acordo de filha do Alimentante.
4. Recurso desprovido.